Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-64.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração.
Conforme se verifica dos autos, este Relator foi vencido, sendo provido o recurso nos termos do voto da d. 1a Vogal.
À Secretaria para redistribuição do feito.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator Vencido